Tribunal: TJMT
Processo: 1008801-66.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008801-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 451.300.511-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI DETIDA POR SE ENCONTRAR EM ATITUDE SUSPEITA E, POSTERIORMENTE,

ENCAMINHADA À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÕES EM RAZÃO DE EXISTIR UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – PERMANÊNCIA NO RECINTO O TEMPO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE QUE ESTE HAVIA SIDO CONDENADO ANTERIORMENTE, MAS SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO FOI DEMITIDO DE VÁRIOS EMPREGOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO -

RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação narrada, a parte não comprovou a ocorrência de danos ao ser encaminhado a Delegacia de Polícia para verificação, ante a presença de mandado de prisão preventiva aberto em seu desfavor, sendo certo que não foi preso e permaneceu no recinto o tempo suficiente para averiguações.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais sob a alegação de que foi dispensado de quatro empregos em razão do mandado de prisão se encontrar em aberto, inexiste qualquer substrato fático apto a corroborar tais alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Gilson José dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Alega, preliminarmente, cerceamento do seu direito de defesa tendo em vista que o magistrado singular indeferiu a produção de prova testemunhal apta a comprovar os fatos alegados.

Afirma o desacerto da sentença recorrida que ao julgar antecipadamente a lide concluiu que a prova produzida nos autos era suficiente para formar seu convencimento.

Sustenta, no mérito, que a responsabilidade do Estado na situação dos autos é inquestionável tendo em vista que o mandado de prisão expedido em desfavor do Recorrente não foi retirado do banco de dados por desídia do ente público, o que levou a sua detenção.

Assevera que o Estado não possuía elementos para justificar a prisão do Recorrente, porém mesmo assim o fez, o que demonstra de forma insofismável o direito a ser indenizado.

Aduz que no momento da detenção o Apelante se encontrava em local público na Cidade de Rondonópolis, passando por enorme constrangimento perante as demais pessoas que ali estavam ao ser conduzido pela Polícia Militar à Delegacia.

Pontua que sofreu danos de ordem moral e material em razão de perder quatro oportunidades de emprego em razão do mandado de prisão preventiva continuar em aberto.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos veiculados na preambular da ação indenizatória.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Gilson José dos Santos ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“
Em 14/8/2008, nos autos do Processo n. 205-5.2008.811.0022, depois de pedido constante na denúncia ofertada pelo Ministério Público, houve a decretação de sua prisão preventiva, a qual foi cumprida em 22/4/2008.

Em 28/5/2009 foi condenado a cumprir pena de 14 (catorze) anos de reclusão em regime fechado. Ao atingir o lapso temporal, foi-lhe concedido progressão de regime para o semi-aberto em 13/9/2013. Posteriormente, em 29/11/2017 foi para o regime aberto.

Porém, no dia 10/5/2018, foi detido pela Polícia Militar no Cais na Cidade de Rondonópolis, MT, quando ensaiava uma música para o dia das mães, sob o argumento de que havia um mandado de prisão em aberto desde o ano de 2008, sendo encaminhado ao Centro de Segurança e Cidadania, no qual foram realizados os procedimentos de rotina em conformidade com o Boletim de Ocorrências em anexo.

Narra que em razão deste mandado de prisão em aberto perdeu quatro oportunidades de emprego, uma vez que era demitido após as consultas realizadas pelas empresas.

Afirma que além de não conseguir se firmar em nenhum emprego formal, ainda foi impedido de colocar no mercado, produto por ele desenvolvido, denominado “proteção térmica para banco de motos” ante a ausência de capital financeiro.

Sustenta que os fatos narrados lhe causaram danos de ordem material e moral os quais são de responsabilidade do Estado, motivo pelo qual ajuizou a presente lide.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos é fato incontroverso que houve a detenção do Apelante pela Polícia Militar em razão de se encontrar em atitude suspeita e após averiguações constatar que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.

Conforme salientado acima o Apelante somente foi abordado em razão de manifestar na ocasião comportamento que gerou desconfiança aos agentes da lei, motivo primordial de efetuarem a abordagem.

Denota-se ainda do processo que o Apelante somente foi encaminhado à Delegacia de Policia para averiguações e, em seguida, liberado, conforme consta no Boletim de Ocorrências anexado no ID n. 24505735.

De igual modo, o próprio Recorrente afirma que permaneceu na Delegacia de Polícia o tempo suficiente para checagem dos dados e após foi liberado, ou seja, ele não teve privação de sua liberdade indevidamente, não foi encarcerado ou encaminhado para presidio.

Portanto, pelo contexto dos autos, apesar da negligência na ausência de recolhimento do mandado de prisão, não ficou demonstrado qual foi o dano causado que ensejasse reparação por abalo moral.

O ilustre doutrinar Yussef Said Cahali conceitua o dano moral como sendo “
a privação ou a diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo da vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
” (in Dano Moral, 4ªed.,ver. Atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 19).

Ausente a comprovação do dano, inexiste o dever de indenizar pelo suposto abalo moral.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais sob a alegação de que foi dispensado de quatro empregos em razão do mandado de prisão se encontrar em aberto, inexiste qualquer substrato fático apto a corroborar tais alegações.

Isso porque as informações constantes nos bancos de dados acerca dos mandados de prisão não se encontram disponíveis, indiscriminadamente, a toda população, ainda mais na situação dos autos em que o processo movido contra o Recorrente tramitou em segredo de justiça em razão do crime cometido por ele, qual seja estupro de vulnerável.

De mesmo modo, o pedido de lucros cessantes em razão de não ter conseguido colocar no mercado produto por ele desenvolvido, não merece acolhimento.

A reparação por lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém em função de culpa, omissão, negligência ou dolo. Para caracterização do pleito, necessário a efetiva comprovação objetiva do prejuízo, o que não se vislumbra na situação concreta.

Impende anotar que, referido pleito se encontra desprovido de qualquer racionalidade, eis que se trata de lucro hipotético, que poderia ocorrer ou não, acaso houvesse o efetivo desembolso para o citado investimento.

Tal lucro, nem de longe se confunde com os lucros cessantes, dado que este último tem uma configuração objetiva, algo que deixou de ganhar em relação a algo que estava consolidado, que estava certo como fonte de rendimento.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise os pedidos postos no apelo, chega-se a conclusão que não assiste razão ao Apelante, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020